Tribunal: STF
Processo: HC 61444
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL MILITAR.
INQUERITO POLICIAL-MILITAR ARQUIVADO.
DESARQUIVAMENTO: PRAZO.
EMBORA DISPONHA O PARAGRAFO 1. DO ART. 498, DO COD. PENAL MILITAR
QUE E DE CINCO DIAS O PRAZO PARA SER FORMULADA REPRESENTAÇÃO, PELO
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, PARA FINS DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO, CONTADO TAL
PRAZO DO ATO QUE HOUVER DETERMINADO INDEVIDO ARQUIVAMENTO (ART. 498,
'A', DO MESMO CÓDIGO), NOVO PRAZO PODE SURGIR, PARA O MESMO FIM,
QUAL O DE DEZ DIAS APÓS A CORREIÇÃO, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO
ART. 45, INC. III, DO COD. ORG. JUD. MILITAR (LEI 1003, DE
21-10-69).